Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. DEFERIMENTO.
1. Não sendo o caso de reincidência específica, existindo uma única condenação por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa e sendo socialmente recomendável a medida, defere-se o pleito recursal para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito (artigo 44, §§ 2o e 3o, do Código Penal)
2. Apelação criminal conhecida e provida.